Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-20.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005682-20.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CLAUBERTO SILVEIRA MACHADO - CPF: 005.287.861-99 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – NEGATIVA DE CANCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CANCELAMENTO DE PLANO DURANTE O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – CONTRATO JUNTADO QUE NÃO COMPROVA A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação de que houve o cancelamento dos serviços, forçoso reconhecer a ilegalidade da cobrança de multa de fidelização.

Sendo ilegal a cobrança de multa, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos.

Restando comprovado a cobrança de valores acima do contratado, enseja a restituição do valor cobrado em excesso.

O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento em dobro do valor cobrado em excesso das faturas pagas desde março/2020, condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e determinar o refaturamento da fatura com vencimento em 06/06/2020, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta,
DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, em dobro, a título de danos materiais, o valor excedente a R$ 129,99
pago desde
março/2020
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

c) Seja refaturado o débito com vencimento em 06.06.2020
com o valor de R$ 129,99.

d) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que as cobranças são devidas e decorrem da alteração de plano, o que gerou a multa fidelização, pois os serviços foram contratados com termo de permanência, não havendo se falar em conduta ilícita, ante o cancelamento do plano antes do fim do prazo de fidelização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois verifico que a cobrança de multa de fidelização e a cobrança de valores acima do contratado são indevidas, ante a ausência de comprovação da migração do plano vivo pós de 8GB para o vivo pós de 16GB.

Em que pese a alegação da parte promovida, ora recorrente, que a multa de fidelização decorre do pedido de alteração do plano em maio/2020, durante o período de fidelização, que só findaria em março/2021, não comprovou, por meio de qualquer prova, o pedido de cancelamento supostamente requerido pelo consumidor.

Ainda, verifico que o contrato juntado pela promovida em sede de contestação demonstra a contratação pelo promovente na data de 06/03/2020 do plano vivo pós 8GB no valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais noventa e nove centavos).

Registro que a fatura juntada referente ao mês 03/2020 confirma o valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais noventa e nove centavos) contratado do plano de 8GB.

Restando comprovado a cobrança de valores acima do contratado, devida a restituição do valor cobrado em excesso.

Portanto, diante da inexistência de cancelamento do plano telefônico contratado em 06/03/2020, indevida a cobrança de multa fidelização, bem como é indevida a cobrança de valores acima do contratado, o que configura prática abusiva e falha na prestação, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos, portanto de rigor a manutenção da sentença.

Com relação aos juros igualmente entendo que a sentença não merece reparo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021